Tribunal: STF
Processo: ARE 1438315
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS. VERBA HONORÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Cumpre acolher embargos de declaração para, sanando omissão, reconhecer a suspensão da exigibilidade de custas e honorários advocatícios ante deferimento do benefício de gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração acolhidos.